Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-37.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008111-37.2018.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1008111-37.2018.8.11.0003, proposta contra ITAU UNIBANCO S.A., para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.
O apelante salienta que os pedidos da exordial devem ser julgados totalmente procedentes, uma vez que o dano moral consistiu na restrição de crédito gerada em seu nome, em decorrência do débito não contratado.
Assevera que apesar de não ter havido a inscrição em sistemas de proteção ao crédito, houve a restrição interna no banco, bem como a cobrança ilegal.
Pugna, pelo reconhecimento dos danos morais e consequente condenação do apelando nos ônus de sucumbência.
Ao final, busca a reforma da sentença nos termos ora consignados.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
Instado a se manifestar sobre eventual inovação recursal, o apelante apontou que apesar de ter colacionado as informações do Banco Central somente em fase recursal, teria consignado na inicial e peça de impugnação sobre a ilegalidade na restrição do crédito e cobrança indevida, o que caracterizaria o dano moral.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1008111-37.2018.8.11.0003, proposta contra ITAU UNIBANCO S.A., para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.
O apelante propôs a presente ação indenizatória visando a reparação dos danos suportados, diante da cobrança de dívida contraída em cartão de crédito que não teria sido contratado por ele.
Após a triangularização da lide, o apelado apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos lançados na exordial, alegou, em síntese, a regularidade da contratação e a inocorrência dos danos morais. Instruída a lide, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.
Com efeito, no que se refere à inovação recursal, em que pese de fato o apelante ter colacionado aos autos as informações registradas no Banco Central – SCR (Sistema de Informações de Crédito), somente na fase recursal, vislumbra-se que ele tratou do debate do tema na exordial, quando apontou que a cobrança indevida restringiu seu crédito perante o mercado e agentes financeiros. Nessa toada, o apelado também apresentou a exclusão do apontamento da dívida dos registros bancários do Banco Central.
Desse modo, ainda que não colacionado anteriormente o extrato em si, a parte se manifestou sobre as restrições de crédito ocasionadas pela cobrança da dívida, portanto impugnável a matéria.
Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.
Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral ‘in re ipsa’, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito.
Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:
"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização. (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).
No caso, ora em análise, apesar de a sentença apontar que não houve maiores danos, e que o apelante teria experimentado mero dissabor, verifica-se que de fato houve a restrição do seu crédito perante o Banco Central, porquanto a dívida contratada decorreu de cartão de crédito, cujas informações no SCR ocasionam o a limitação para suas operações financeiras.
Diante disso, é inegável a ocorrência de ato ilícito passível de reparação, conforme já reconhecido pela Corte Superior de Justiça: “Assim, o entendimento desta Corte é no sentido de que o Sisbacen se equipara às instituições restritivas ao crédito, tais como o Serasa e o SPC, de modo que a inscrição indevida gera o dever de compensar os danos morais sofridos por aquele que teve seu nome negativado.” (STJ, REsp n. 1811531 RS, Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julg. Em 14/04/2020)
A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. [...]” (TJMT, 0003319-58.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO POR COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA (ART. 940 DO CC) - NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
A inscrição pela instituição financeira de dados do consumidor junto ao SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) de dívida paga “afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados”(REsp 1117319/SC, Rel. Mina NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
O dano in re ipsa é aquele que deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural que decorre das regras da experiência comum.
[...]
“1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso” (AgRg no AREsp 14.657/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 07/10/2011) (grifado). (TJMT, AP. 0005220-11.2012.8.11.0055, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)
Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que o apelante pugna pela sua redução. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO elucida que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação deve se mostrar razoável e proporcional ao dano causado, a fim de atender aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adéqua à hipótese em comento.
Por consequência, decaindo a parte no mínimo dos seus pedidos, uma vez que somente não foi acolhido o valor pretendido a título de indenização, a sucumbência deve ser atribuída exclusivamente ao apelado.
Da mesma forma, pelo provimento do recurso, são cabíveis honorários recursais, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e pela integralidade dos ônus de sucumbência. Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento), nos termos fixados na sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora